Tribunal: CARF
Processo: 18088.000558/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/09/2010
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA GERAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 148. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento de ofício decorrente do descumprimento de obrigação acessória, aplica-se a contagem de prazo decadencial prevista no art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do mesmo Código.
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO AUTO DE INFRAÇÃO ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE ISENÇÃO JUNTO AO INSS (SRF) DESCUMPRIMENTO DO ART. 55 DA LEI 8212/91 RETROATIVIDADE DA LEI 12.101/2009 ARTIGO 106, II, "B" DO CTN INAPLICABILIDADE.
O art. 55 da lei 8212/91 estabelece requisitos legais para que a entidade usufrua do direito a isenção de contribuições previdenciárias. O pedido de isenção e o consequente deferimento perante o INSS e, posteriormente SRF, constituem exigências legais que não podem ser afastadas sob o fundamento do art. 106, II do CTN já que não podem ser tidos como regras meramente procedimentais.
Somente a partir de 30/11/2009, a isenção/imunidade em relação as contribuições previdenciárias passou a ser regulamentada pela Lei 12.101, de 2009. Assim, a partir da dita lei é que o usufruto da isenção não mais depende de requerimento junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (ou INSS), bastando a posse do certificado emitido pelo órgão do Ministério da respectiva área de atuação e o cumprimento dos requisitos ali elencados.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). APRESENTAÇÃO. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 78.
O contribuinte que apresentar a GFIP com informações incorretas ou omissas se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. INTENÇÃO DO AGENTE.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
ANISTIA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO LEGAL.
Improcede o pedido de anistia, uma vez que apenas a lei pode concedê-la.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A prova documental no contencioso administrativo deve ser apresentada juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
Indeferido pedido de perícia sempre que esta se mostra desnecessária.
Inexiste previsão no rito do processo administrativo fiscal para oitiva de testemunhas.
PARCELAMENTO. SETOR COMPETENTE.
O contencioso administrativo não é a instância adequada à formulação de pedido de parcelamento, devendo o contribuinte dirigir-se à unidade de atendimento da Receita Federal do Brasil.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000558/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.475 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DA CRIANÇA DE DOURADO CASA DE SAÚDE SANTA
EMÍLIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/09/2010
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
PRAZO
DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA GERAL. SÚMULA
CARF. ENUNCIADO No 148. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento de ofício decorrente do descumprimento de
obrigação acessória, aplica-se a contagem de prazo decadencial prevista no art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do mesmo Código.
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO AUTO DE INFRAÇÃO ISENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE
ISENÇÃO JUNTO AO INSS (SRF) DESCUMPRIMENTO DO ART. 55 DA
LEI 8212/91 RETROATIVIDADE DA LEI 12.101/2009 ARTIGO 106, II, "B"
DO CTN INAPLICABILIDADE.
O art. 55 da lei 8212/91 estabelece requisitos legais para que a entidade usufrua
do direito a isenção de contribuições previdenciárias. O pedido de isenção e o
consequente deferimento perante o INSS e, posteriormente SRF, constituem
exigências legais que não podem ser afastadas sob o fundamento do art. 106, II
do CTN já que não podem ser tidos como regras meramente procedimentais.
Somente a partir de 30/11/2009, a isenção/imunidade em relação as
contribuições previdenciárias passou a ser regulamentada pela Lei 12.101, de
2009. Assim, a partir da dita lei é que o usufruto da isenção não mais depende
de requerimento junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (ou INSS),
bastando a posse do certificado emitido pelo órgão do Ministério da respectiva
área de atuação e o cumprimento dos requisitos ali elencados.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
APRESENTAÇÃO.
INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS. PENALIDADE APLICÁVEL.
CFL 78.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000558/2010-18
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

O contribuinte que apresentar a GFIP com informações incorretas ou omissas
se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. INTENÇÃO DO AGENTE.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato.
ANISTIA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO LEGAL.
Improcede o pedido de anistia, uma vez que apenas a lei pode concedê-la.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO. PERÍCIA.
DESNECESSÁRIA.
PROVA
TESTEMUNHAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A prova documental no contencioso administrativo deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
Indeferido pedido de perícia sempre que esta se mostra desnecessária.
Inexiste previsão no rito do processo administrativo fiscal para oitiva de
testemunhas.
PARCELAMENTO. SETOR COMPETENTE.
O contencioso administrativo não é a instância adequada à formulação de
pedido de parcelamento, devendo o contribuinte dirigir-se à unidade de
atendimento da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
prejudicial de decadência suscitada no recurso interposto e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para que seja considerado o reflexo do crédito cancelado no julgamento do processo
no 18088.000555/2010-84.
, (documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de
apresentar a GFIP com informações corretas ou sem omissões (CFL-78).
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 14-34.798 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO - transcritos a seguir
(processo digital, fls. 110 a 112):
O Auto-de-Infração de Obrigações Acessórias - AIOA no 37.280.091-2, de 16/09/2010,
foi lavrado em razão de ter sido constatado que a Autuada apresentou GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, com informações incorretas ou omissas, pois omitiu segurados, conforme Anexo
“AIOA 78 - VALOR DA MULTA”, o que constitui infração às disposições contidas no
art. 32, inc. IV, da Lei no 8.212, de 24.07.91, com a redação dada pela Lei no 9.528, de
10.12.97, e atual outorgada pela Medida Provisória - MP no 449, de 04.12.2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27.05.2009.
Em razão da infração constatada, referente ao período de 12/2005 a 13/2009
(descontínuo), foi aplicada a multa no valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos
reais), com fundamento no art. 32-A, inc. I e § 3o - inc. II, da Lei no 8.212/91, na
redação da MP no 449/08, convertida na Lei no 11.941/09.
A Auditoria Fiscal junta aos autos o Anexo “SAFIS – COMPARAÇÃO DE MULTAS”,
referente ao período 01/2005 a 11/2008, incluindo no presente AIOA apenas as
competências em que a infração apontada – omissão de segurados – ocorreu já sob a
égide da legislação superveniente, com a entrega da GFIP após a publicação da MP no
449, o que se verifica na coluna “MULTA MENOS SEVERA – AI 78 E ANTERIOR”,
com a respectiva nota explicativa 2.c.
Informa a Auditoria Fiscal, ainda, que não houve agravantes e que a Empresa é
primária.
Tudo de conformidade com o Feito, Relatório Fiscal da Infração, Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa e Anexos, integrantes do presente processo.
A Empresa Autuada foi cientificada em 21/09/2010, conforme fls. 01 dos autos.
E dentro do prazo regulamentar, interpôs Impugnação consubstanciada nas seguintes
alegações, em síntese:
a) diante à intimação para a entrega da documentação, no prazo de cinco dias, solicitou
mais prazo, em face da posse da atual diretoria ter ocorrido em 01/04/2010 e no dia
30/04/2010 ter demitido seu contador, pelas razões que aponta, ficando a Entidade sem
documentação e sem nenhum arquivo digital, e o atual contador refez todas as GFIP
referentes ao período de 01/2005 a 12/2009;
b) no entanto, foi autuado e transcreve o Relatório Fiscal da Infração, e os Relatórios
não podem prosperar, visto que todas as GFIP foram refeitas e apresentadas à Auditoria
Fiscal, de acordo com as exigências por ela formuladas e dentro do período de
fiscalização e os anexos CÁLCULO DA MULTA e DEMONSTRATIVOS VALORES
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

DEVIDOS x VALORES DECLARADOS, são aqueles entregues ANTES DO INÍCIO
DA AÇÃO FISCAL;
c) conforme Auto-de-Infração no 37.280.089-0, já foi autuada pelos mesmos
fundamentos, razão pela qual o AI acima descrito não pode prosperar e fica desde já
impugnado, visto que é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, é reconhecida
como entidade de Utilidade Pública Municipal – Estadual e Federal e sobrevive com os
poucos recursos advindos do Governo e se mantém graças à ajuda e o trabalho de
voluntários;
d) por outro lado, há que ser reconhecido em favor da Impugnante, em virtude de seu
caráter assistencial, devidamente certificado pelo CNAS, conforme Certidão com
período de validade de renovação de 05/12/2005 a 04/12/2011, cópia inclusa, a isenção
determinada na legislação previdenciária, nos termos dos art. 227 e 228 da IN/RFB no
1.071/2010;
e) é uma entidade assistencial, sem fins lucrativos, sua diretoria não aufere nenhum
rendimento, presta serviços relevantes à população douradense, atuando na área de
saúde, e discorre sobre as dificuldades que enfrenta;
f) pede a concessão de anistia, nos termos do art. 180 e seguintes do CTN e informa que
parcelou seus débitos junto à Receita Federal, nos termos da Lei no 11.941/2009,
conforme comprovantes inclusos;
g) requer que sejam observados os prazos referentes à prescrição e decadência, que é de
cinco anos, na forma definida no art. 156, inc. V, do CTN, devendo ser declarados
prescritos e decadentes todos os créditos anteriores ao referido prazo;
h) requer a produção de todas as provas permitidas por lei - documental, pericial,
testemunhal, faz juntada de vários documentos e requer prazo para a juntada dos demais
comprovantes, haja vista que não tiveram tempo para xerocopiar todos os documentos
do período fiscalizado, uma vez que também está sob fiscalização do Ministério do
Trabalho Federal, que exigiu quase toda a documentação que deveriam apresentar junto
ao presente;
i) e, ao final, aguarda que seja dado provimento à presente Impugnação, para que seja
reconhecido seu direito à isenção determinada na Lei ou, em assim não sendo, que seja
autorizada a inclusão do débito junto ao parcelamento do Refis/2009, já efetivado pela
Impugnante.
Na seqüência, o presente AIOA foi remetido a esta Delegacia de Julgamento.
Porém, antes do julgamento do AI em questão, pelas razões explicitadas no Despacho
desta Relatora, de no 017, de 04/02/2011, o processo retornou à Origem, para a
Auditoria Fiscal se manifestar em dois pontos. Em breve síntese, primeiramente, quanto
à apuração da multa mais benéfica, referente ao período de 01/2005 a 11/2008. A
segunda questão referiu-se aos períodos de vigência da Medida Provisória - MP no
446/2008 (de 10.11.2008 a 12.02.2009) e da Lei no 12.101/2009 (a partir de
30.11.2009), no tocante à isenção das contribuições previstas na Lei no 8.212/1991,
considerando-se o que a Autuada teve seu pedido de RENOVAÇÃO DO
CERTIFICADO de Entidade Beneficente de Assistência Social no CNAS deferido para
o período de 05/12/2005 a 04/12/2011, em conformidade com o art. 37 da Medida
Provisória no 446/2008, diligência suscitada com fundamento no contido no art. 31 da
MP no 446/2008 e art. 32 da Lei no 12.101/2009.
Em atendimento, a Auditoria elaborou novos demonstrativos de comparativo de multa
mais benéfica, em suas palavras “... corrigindo erros anteriores”, alterando o valor da
multa para R$ 14.000,00, correspondendo ao período de 12/2005 a 10/2009
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

(descontínuo). Já quanto à isenção da cota patronal é taxativa quanto à exclusão nos
períodos de vigência da MP no 466/2008 e da Lei no 12.101/2009.
Cópia do Relatório Fiscal bem como das novas planilhas foram encaminhados à
Autuada, conforme Aviso de Recebimento juntado aos autos, que cientificada em
01/março/2011, quedou-se inerte.
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto, julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 108 a
128):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/09/2010
AUTO-DE-INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com informações
incorretas ou omissas.
INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. NOVOS CRITÉRIOS. MULTA
MAIS BENÉFICA. RETIFICAÇÃO DE VALORES.
A Administração Pública Federal, em respeito ao princípio da legalidade e no exercício
do controle do lançamento tributário, tem o dever-poder de reexaminar seus atos e
retificar o valor da multa para adequá-la ao valor que efetivamente deve ser aplicada.
IMUNIDADE. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI ORDINÁRIA. NOVO PEDIDO DE
ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE.
A Constituição Federal confere às entidades beneficentes de assistência social a isenção
das contribuições sociais, desde que atendidos, cumulativamente, todos os requisitos
estabelecidos em lei.
Somente estará isenta da quota patronal a empresa que requerer e obtiver o
correspondente Ato Declaratório.
O indeferimento do reconhecimento da isenção pleiteada, oriundo de processo
administrativo, autoriza o lançamento das contribuições sociais.
Após indeferimento da solicitação inicial, para a entidade usufruir a isenção da cota
patronal, deveria ter requerido o benefício na forma da disposição legal e regulamentar,
processado mediante requerimento ao Órgão competente, a quem cabia à concessão,
fato esse não evidenciado nos autos.
IMUNIDADE.
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES.
NOVEL
LEGISLAÇÃO.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. COMPETÊNCIA PARCIAL. RETIFICAÇÃO.
INADMISSÍVEL.
Incabível a retificação do crédito lançado, referente à competência em que a empresa
faz jus à isenção da cota patronal parcial, de acordo com a superveniente legislação de
regência, em razão da multa ter sido aplicada em seu valor mínimo.
ANISTIA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO LEGAL.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

Improcede o pedido de anistia, uma vez que apenas a lei pode concedê-la.
PRAZO DECADENCIAL. INOCORRÊNCIA.
Em se tratando de autuação em razão de descumprimento de obrigação acessória,
aplica-se à regra geral.
PROVAS.
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO.
PERÍCIA.
DESNECESSÁRIA. PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL.
A prova documental no contencioso administrativo deve ser apresentada juntamente
com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo
se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
Indeferido pedido de perícia sempre que esta se mostra desnecessária.
Inexiste previsão no rito do processo administrativo fiscal para oitiva de testemunhas.
PARCELAMENTO. SETOR COMPETENTE.
O contencioso administrativo não é a instância adequada à formulação de pedido de
parcelamento, devendo o contribuinte dirigir-se à unidade de atendimento da Receita
Federal do Brasil.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos infralegais.
Lançamento Procedente em Parte
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, nada de relevante
acrescentando para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 132 a 136).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 14/09/2011
(processo digital, fl. 131), e a peça recursal foi interposta em 14/10/2011 (processo digital, fl.
137), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Prejudicial
Prazo decadencial
Inicialmente, vale consignar que, em 20/6/2008, foi publicado o enunciado da
Súmula Vinculante no 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarando a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme vinculação
estabelecida no art. 2o da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, o lapso temporal que a
União dispõe para constituir crédito tributário referente às CSP não mais será o reportado
decênio legal, e sim de 5 (cinco) anos, exatamente, dentro dos contornos dados pelo Código
Tributário Nacional (CTN).
Nesse pressuposto, registre-se que, na relação jurídico-tributária, a decadência se
traduz fato extintivo do direito da Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido
pago espontaneamente pelo contribuinte, bem como penalidades decorrentes do descumprimento
tanto da obrigação principal como daquela tida por acessória. Assim considerado, o Sujeito
Ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir referido crédito tributário mediante
lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento), variando conforme as
circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e
173, incisos I, II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. No contexto,
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

embora o CTN trate o instituto da decadência em quatro preceitos distintos, destacam-se (i) a
regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art. 150, §
4o) e (ii) a regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as circunstâncias,
independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I, II e § único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto na citada regra geral (art. 173 do
CTN) fica facilitada quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação
de leis, presentes no art. 11, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar no 95, de 26 de
fevereiro de 1998, que passo a transcrever:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
Mais especificamente, segundo se infere do ato complementar ora transcrito, os
incisos I e II do supracitado art. 173 do CTN trazem enumerações atinentes ao respectivo caput,
enquanto, em seu § único, dito artigo estabelece exceção às regras nele elencadas. Por
conseguinte, abstrai-se que o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em conta - além
da data de início do procedimento fiscal - tanto a forma de apuração do correspondente tributo e
a antecipação do respectivo pagamento como as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo,
fraude, simulação e nulidade do lançamento por vício formal.
Assim entendido, o prazo quinquenal em debate terá sua contagem iniciada
consoante retratam os 4 (quatro) cenários expostos a seguir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto aos tributos suprimidos do cenário anterior (item 1) e as penalidades,
exceto nos contextos onde houve autuação previamente anulada por vício formal ou quando o
respectivo procedimento fiscal tenha sido iniciado em data anterior, ambos dotados de regras
próprias (CTN, art. 173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos e penalidades
tratados no cenário 2, quando a fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único);
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Explicitada a contextualização abstrata da matéria, já sob a perspectiva de sua
aplicação às Contribuições Sociais Previdenciárias, adentra-se propriamente na tipificação da
manifestada prejudicial.
Nessa circunstância, transcreve-se excertos dos arts. 22 e 30 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, dos quais se pode inferir que a apuração das CSP se dará mediante
lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título [...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a
que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço
até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência;
[...]
II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua
contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da
competência;
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do mês subsequente
ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física, na forma estabelecida em regulamento;
(Destaques no original)
Sob dita perspectiva, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas
regras especial e geral, as quais sinalizam a data de início da contagem do referido prazo
decadencial. Tocante à primeira, destaca-se a antecipação de pagamento da contribuição
apurada; já na trilha da segunda, vêm as vinculações a ela obrigatórias e o momento em que o
Sujeito Ativo poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito tributário.
Regra especial (art. 150, § 4o, do CTN)
Cuidando-se de lançamento por homologação e ausentes as hipóteses de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, se houver pagamento antecipado da
contribuição concernente à competência autuada, aplica-se a contagem do prazo decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN. Portanto, é pertinente se compreender a exata caracterização
da referida antecipação de pagamento, eis que, como visto, traduz-se fator determinante tocante à
aplicação da presente regra.
Assim entendido, dita compreensão fica facilitada quando revelada expressão é
analisada sob dois aspectos distintos, mas complementares, quais sejam: o valorativo e o
temporal. O primeiro, versando acerca da conformidade entre a quantia devida e aquela
efetivamente quitada pelo contribuinte; o outro, tratando do “time” de suposta preclusão
temporal decorrente do pagamento a destempo.
Adentrando na primeira vertente, oportuno consignar que dita antecipação de
pagamento não é afetada pela retenção ou recolhimento apenas parcial do valor efetivamente
devido, como também quando referida parcela antecipada não compuser rubrica exigida na
autuação. Trata-se de matéria pacificada neste Conselho por meio do Enunciado no 99 de sua
súmula, que assim delineou o entendimento acerca da matéria:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Diante disso, a fim de melhor captar aquilo que efetivamente diz reportada
jurisprudência, como se passa o que ali está dito e, especialmente, de que modo as situações
fáticas a ela se subsumem, torna-se relevante a exata caracterização do pagamento antecipado
tratado no descrito Enunciado, o que, necessariamente, passa pela delimitação do conteúdo
semântico nele presente. Nesses termos, é imperioso se compreender o sentido e a extensão de
suas expressões “considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador”
e “rubrica especificamente exigida no auto de infração”.
Mais especificamente, buscando facilitar a assimilação da primeira expressão,
vale destacar o “considerado como devido” e “fato gerador”, eis que balizadores da inferência
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

que se pretende demonstrar. Diante disso, conforme o já transcrito art. 150 do CTN, tratando-se
de lançamento por homologação, cabe ao contribuinte calcular o tributo que considera devido e
promover o respectivo pagamento, cuja homologação se dará posteriormente.
Em reportada perspectiva, não se imagina minimamente razoável o contribuinte,
a exemplo, confundir o fato gerador da contratação de serviço executado mediante cessão de
mão-de-obra (retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal) com aquele decorrente da
remuneração por ele paga aos segurados empregados (20% do total pago). Com efeito, ambos
têm fundamentações legais distintas, já que o primeiro se ampara no art. 31 da Lei no 8.212/1991
e o segundo no art. 22, inciso I, do mesmo ato legal.
Trata-se de entendimento também perfilhado com a decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, submetida ao rito do art.
543-C do Código de Processo Civil, de cumprimento obrigatório pelos integrantes deste
Conselho, consoante § 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF, de cuja ementa transcrevo
os seguintes excertos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito [...]
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994;[...]
[...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
(Destaquei)
Como se vê, o STJ foi taxativo quanto ao “considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador”, pois expressamente determinou a necessária
declaração do débito (inexistindo declaração prévia do débito), assim como arregimentou não se
tratar de apuração qualquer, mas tão somente daquela atinente aos fatos geradores
correspondentes aos débitos declarados na respectiva competência (no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período).
No manifestado desígnio, observa-se que o eixo conceitual presente no reportado
enunciado, por si só, no meu entender, já afasta a suposta possibilidade do termo “rubrica”
confundir-se com “hipótese de incidência” legalmente prevista, base imponível do fato gerador.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

Afinal, tratando-se de obrigação tributária principal, que surge juntamente com o seu fato
gerador, como é o caso em análise, a lei traz todas as situações exigidas para a respectiva
constituição, aí se incluindo a definição das alíquotas, bases de cálculo e contribuintes, conforme
prescrevem os arts. 113, § 1o, e 114 do CTN. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
[...]
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência. (destaquei)
Desse modo, infere-se que mencionado Enunciado no 99 destina-se aos salários
indiretos pagos aos segurados empregados e avulsos, cuja remuneração, por vezes, compõe-se
de rubricas diversas. Trata-se de entendimento igualmente adotado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho. Confira-se os acórdãos dos quais transcrevo os
seguintes excertos:
Acórdão no 9202-009.776, de 25 de agosto de 2021 (CSRF/2a Turma - Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Relatora):
Ementa:
[...]
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA
DO STJ SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DECADÊNCIA
ART. 173, I DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC, firmou
entendimento de que a homologação do art. 150, § 4o do CTN refere-se ao pagamento
antecipado realizado pelo contribuinte.
Não havendo nos autos comprovação do pagamento para o mesmo fato gerador, ainda
que parcial, deve-se aplicar a decadência segundo a norma do art. 173, I do CTN.
(Destaquei)
[...]
Voto:
[...]
Embora a referida Súmula não seja aplicada ao caso - pois a mesma contempla
lançamento cujo objeto é cobrança da Contribuição Social incidente sobre
pagamentos de salários tidos como indiretos - o entendimento ali exposto é
compatível com o caso em questão. (Destaquei)
Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra o art.
150, §4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao longo do
período autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato gerador objeto
do lançamento, ainda que os respectivos recolhimentos não se refiram propriamente aos
fatos cujas hipóteses de incidência tenham sido questionadas pela fiscalização. Deve-se
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

entender por “mesmo fato gerador” as hipóteses de incidência que possuem identidade
entre os critérios que compõem a respectiva regra matriz de incidência, ou seja, tributo
previsto no mesmo dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de
cálculo, ainda que esta última não tenha sido quantificada corretamente. (Destaque no
original)
E neste caso em razão da autuação estar vinculada a exigência de Contribuições
Previdenciárias cota patronal, e considerando que a contribuinte se considerava imune a
este tributo, entendimento não compartilhado pelo Fisco em razão do descumprimento
de requisito formal, o eventual pagamento relativo as contribuições da cota dos
segurados empregados não se aproveita ao caso, pois trata-se de fato gerador distinto
daqueles lançados. (Destaquei)
[...]
Acórdão no 9202-005.177, de 26 de janeiro de 2017 (CSRF/2a Turma - Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DECADÊNCIA. RETENÇÃO DE 11%. RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE
O MESMO FUNDAMENTO JURÍDICO.
A constatação de antecipação de pagamento parcial do tributo aplicável para fins de
contagem do prazo decadencial de acordo com o § 4.o do art. 150 do CTN, ou seja,
cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, deve levar em consideração
recolhimentos sobre o mesmo fato gerador ou fundamento legal para cobrança de
contribuições previdenciárias.
[...]
Voto:
[...]
De imediato, refuto a tese do acórdão recorrido de que aplicável, ao caso concreto, a
súmula CARF no 99. A referida súmula teve por objetivo pacificar entendimento nos
casos de salários indiretos, em que ocorrem lançamentos de diversas rubricas do
conceito latu de remuneração. Referida súmula será aplicável, unicamente, aos
lançamentos que envolvam salários indiretos, tais como: PLR, vale alimentação,
fornecimento de educação, plano de saúde, dentre diversas outras utilidades que podem
constituir salários indiretos, quando fornecidos fora das hipóteses de exclusão do
conceito de salário de contribuição, previstas no art. 28, §9o da lei 8212/91. Fica fácil
essa constatação quando verificamos os paradigmas que ensejaram a aprovação da
súmula CARF no99.
(Destaquei)
Acórdão no 9202-008.286, de 23 de outubro de 2019 (CSRF/2a Turma - Mário
Pereira de Pinho Filho, Relator):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES. PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO
ANTECIPADO. DECADÊNCIA.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

Inexistindo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Voto:
[...]
De se esclarecer que a Lei no 8.212/1991 alberga obrigações tributárias das mais
diversas, com fatos geradores e alíquotas distintas, bem assim com sujeitos passivos
variados. Tem-se, dentre outras, as contribuições:
a) de empregados e trabalhadores avulsos, sobre a remuneração (art. 28, I);
b) de contribuintes individuais, sobre a remuneração (art. 28, III);
c) patronais, sobre a folha de salários (art. 22, I);
d) de segurados facultativos, sobre a receita da comercialização de sua produção
rural (art. 25);
e) de empregadores rurais pessoas físicas, sobre a receita da produção rural (art.
25);
[...]
Com efeito, para que se possa considerar a ocorrência de pagamento antecipado é
necessário que restem comprovados recolhimentos de contribuições de mesma espécie,
ou seja, contribuições que guardem identidade relativamente à regra matriz de
incidência tributária. [...]
[...]
No caso que ora se examina a autuação teve como fundamento o art. 31 da Lei no
8.212/1991 (com a redação da Lei no 9.711/1998), c/c o § 5o do art. 33 da mesma lei.
Confira-se o teor dos dispositivos:
[...]
Desse modo, para que restasse comprovado o pagamento antecipado seria necessário
que o Sujeito Passivo carreasse aos autos documentos comprobatório de recolhimentos
relacionados à retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991, nas competências
objeto da Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos, ainda que relativamente a
outras prestadoras de serviços não evidenciadas na autuação.
(Destaquei)
Acórdão no 9202-004.569, de 23 de novembro de 2016 (CSRF/2a Turma -
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES. RUBRICAS DECADÊNCIA. APLICAÇÃO
DA SUMULA CARF N. 99
Em se tratando de lançamento de contribuições sobre rubricas de pagamentos que
compõem o conceito latu de remuneração correta a aplicação da regra decadencial a luz
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

do art. 150, §4o do CTN, desde que comprovada a existência de recolhimento
antecipado.
[...]
Nos termos da súmula no 99 CARF, tratando-se de salário indireto e existindo
recolhimento de contribuições patronais sobre o mesmo fato gerador (fundamento
legal), o dispositivo a ser aplicado é o art. 150, § 4°, do CTN, independente se não
ocorrer recolhimento específico sobre a mesma rubrica. (Destaquei)
[...]
Voto:
Contudo, conforme descrito no relatório deste voto, trata-se de lavratura de NFLD com
o objetivo de apurar e constituir as contribuições previdenciárias, incidentes sobre:
referentes a valores pagos aos segurados empregados a título de: ABONO
SALARIAL (FAB) , competências 01/2004 a 03/2004 e 01/2005 a 03/2005; e,
ADICIONAL SINDICAL 1/3 E 1/6 (FAD), competências 01/2004 a 10/2005, bem
como valores pagos a contribuintes individuais, referentes a SERVIÇOS DE
FRETE, TRANSPORTE (FRD) , no período de 02/2001 a 04/2003. (Destaque no
original)
[...]
Já quanto ao levantamento FDA e FAB, embora inicialmente concorde com a tese
esboçada pela ilustre procuradora de que, em inexistindo recolhimento antecipado sobre
a rubrica específica, inclusive tendo sido vencida quando do julgamento do acórdão
recorrido, entendo que está questão encontra-se superada pela edição da súmula 99 do
CARF. Referida súmula advém de posição unânime da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, que ao apreciar por diversas vezes a questão dos pagamentos indiretos firma
entendimento de que em se tratando de salário indireto o recolhimento de qualquer
montante sobre o mesmo fato gerador, mesmo que a outro título ou sobre outra
rubrica, é suficiente para atender o comando legal de existência de pagamento
antecipado, levando, por conseqüência a aplicação da regra esculpida no art. 150, § 4o
do CTN. (Destaquei)
[...]
Dessa forma, para identificar a aplicação da súmula, resta-nos, por fim, identificar a
existência de pagamentos sobre os mesmos fatos geradores, que aqui de forma ampla,
refere-se a existência de contribuições previdenciárias patronais sobre a Folha de
Pagamento. No caso, em sendo demonstrada a existência de recolhimentos sobre o
conceito latu de "salário de contribuição apurado pela remuneração dos empregados", e
considerando que os adicionais, nada mais são, que um tipo especial de salário (mais
conhecido como salário indireto que compõe o conceito de remuneração, é possível,
pela aplicação da súmula aplicar a regra do art. 150, §4o do CTN, face a existência de
recolhimento parcial antecipado. Conforme Relatório RDA, fls. 43 GPS recolhidas,
razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito no acórdão recorrido em relação a
regra decadencial aplicada a este levantamento. (Destaquei)
[...]
Acórdão no 9202-002.596, de 7 de março de 2013 (CSRF/2a Turma - Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira):
Ementa:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
SALÁRIO INDIRETO E OUTROS RECOLHIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE
PAGAMENTO. OCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco)
anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional,
tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91,
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626,
oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria.
In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que
restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário
indireto, tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), além da constatação de
recolhimentos a partir das guias pertinentes, as quais foram deduzidas por ocasião da
lavratura da notificação, consoante informado pela própria autoridade lançadora no
Relatório Fiscal.
Voto:
[...]
In casu, porém, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que
a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de antecipação de
pagamento, por trata-se em parte de salário indireto, portanto, diferenças de
contribuições, eis que a contribuinte promoveu o recolhimento das contribuições
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), fato relevante para
a aplicação do instituto, nos termos da decisão do STJ acima ementada, a qual
estamos obrigados a observar.
(Destaque no original)
Tocante ao “time” do recolhimento, quando interpretados sistematicamente, os
arts. 138, § único, e 150, § 1o, ambos do Código em comento, de aplicação vinculante a todos os
tributos, respondem a questão posta em sua inteireza, nestas palavras:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa [...]
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento
(Destaquei)
Como se vê, o pagamento antecipado sem prévio exame da autoridade
administrativa (art. 150, caput) não se restringe tão somente ao tributo devido, aí também se
incluindo, quando for o caso, os juros de mora, acréscimos próprios de recolhimento em
atraso (art. 138, caput). Isso já consubstancia que o fato da contribuição ser paga após seu
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

vencimento, por si só, não desvirtua a natureza da discutida antecipação. Ademais, o próprio
mandamento legal expressa que a preclusão temporal da espontaneidade materializa-se pela
ciência do início de procedimento fiscal relacionado à correspondente obrigação tributária (art.
138, § único).
Disso, infere-se que a expressão “pagamento antecipado” denota espontaneidade,
assim qualificada quando manifestado recolhimento ocorrer antes da ciência do início da
fiscalização. Afinal de contas, por se tratar de texto claro, direto e em contexto único - como tal,
inviabilizando entendimento diverso -, dita espontaneidade não é afetada pelo recolhimento
apenas parcial do valor efetivamente devido nem quando manifestado pagamento ocorrer
somente após a competência fiscalizada, contanto que se dê antes da instauração do
procedimento fiscal tendente a apurar a correspondente infração.
Por fim, cabível destacar que, na aplicação desta regra especial, dita prejudicial
terá seu prazo contado a partir da ocorrência do correspondente fato gerador, que se dará
consoante a interpretação dada ao já transcrito art. 22 da lei previdenciária pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil. Com efeito, dita regulamentação se deu mediante o art. 52
da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, enquanto vigente, bem como
art. 29 da Instrução Normativa RFB no 2.110, de 17 de outubro de 2022, publicada no DOU de
19/10/2022. Confira-se:
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 52. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador da
obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
a) empregado, exceto o contratado para trabalho intermitente, e trabalhador avulso,
quando for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro, quando do
pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário, observado o disposto
nos arts. 96 e 97, e no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas
antecipadamente na forma prevista na legislação trabalhista;
b) contribuinte individual, no mês em que lhe for paga ou creditada remuneração;
[...]
d) empregado contratado para trabalho intermitente, quando for paga, devida ou
creditada, o que ocorrer primeiro, a remuneração acrescida das parcelas a que se
referem os incisos II a V do § 6o do art. 452-A da CLT; (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019)
[...]
III - em relação à empresa:
a) no mês em que for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro,
a segurado empregado ou a trabalhador avulso em decorrência da prestação de serviço;
b) no mês em que for paga ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro, ao
segurado contribuinte individual que lhe presta serviços;
[...]
e) no mês em que ocorrer a comercialização da produção rural, nos termos do Capítulo I
do Título III;
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

f) no dia da realização de espetáculo desportivo gerador de receita, quando se tratar de
associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional;
g) no mês em que auferir receita a título de patrocínio, de licenciamento de uso de
marcas e símbolos, de publicidade, de propaganda e de transmissão de espetáculos
desportivos, quando se tratar de associação desportiva que mantenha equipe de futebol
profissional;
[...]
IV - em relação ao segurado especial e ao produtor rural pessoa física, no mês em que
ocorrer a comercialização da sua produção rural, nos termos do art. 166;
IN RFB no 2.110, de 2022:
Art. 29. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador da
obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
I - em relação ao segurado: (Lei no 8.212, de 1991, art. 20; e Regulamento da
Previdência Social, de 1999, art. 198)
a) empregado, exceto o contratado para trabalho intermitente, e trabalhador avulso:
1. quando for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro;
2. no momento do pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário,
observado o disposto nos arts. 68 e 69; e
3. no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas antecipadamente na
forma prevista na legislação trabalhista;
b) contribuinte individual, no mês em que lhe for paga ou creditada remuneração; (Lei
no 8.212, de 1991, art. 21; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 199)
c) empregado doméstico: (Lei no 8.212, de 1991, art. 20; e Regulamento da Previdência
Social, de 1999, art. 198)
1. quando for paga ou devida a remuneração, o que ocorrer primeiro;
2. no momento do pagamento da última parcela do décimo terceiro salário, observado o
disposto nos arts. 68 e 69; e
3. no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas antecipadamente na
forma da legislação trabalhista;
d) empregado contratado para trabalho intermitente, quando for paga, devida ou
creditada, o que ocorrer primeiro, a remuneração acrescida das parcelas a que se
referem os incisos II a V do § 6o do art. 452-A da CLT; (CLT, art. 452-A, §§ 6o e 8o; Lei
no 8.212, de 1991, art. 20; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 198, e art.
201, § 23)
II - em relação ao empregador doméstico: (Lei no 8.212, de 1991, art. 24;
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 211)
a) quando for paga ou devida a remuneração ao segurado empregado doméstico, o que
ocorrer primeiro;
b) no momento do pagamento da última parcela do décimo terceiro salário, observado o
disposto nos arts. 68 e 69; e
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

c) no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas antecipadamente na
forma da legislação trabalhista;
III - em relação à empresa ou ao equiparado:
a) no mês em que for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro,
a segurado empregado ou a trabalhador avulso em decorrência da prestação de serviço;
(Lei no 8.212, de 1991, art. 22, caput, inciso I, e art. 30, inciso I, alínea "b";
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 201, caput, inciso I, e art. 216,
caput, inciso I, alínea "b")
b) no mês em que for paga ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro, ao
segurado contribuinte individual que lhe presta serviços; (Lei no 8.212, de 1991, art. 22,
caput, inciso III, e art. 30, inciso I, alínea "b"; e Regulamento da Previdência Social, de
1999, art. 201, caput, inciso II, e art. 216, caput, inciso I, alínea "b")
c) no mês em que ocorrer a comercialização da produção rural, nos termos do Capítulo I
do Título III; (Lei no 8.212, de 1991, arts. 22-A e 25; Lei no 8.870, de 1994, art. 25;
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 200, art. 201, caput, inciso IV, e art.
201-A)
d) no dia da realização de espetáculo desportivo gerador de receita, quando se tratar de
associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; (Lei no 8.212, de
1991, art. 22, §§ 6o e 7o; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 205, caput
e § 1o)
e) no mês em que auferir receita a título de patrocínio, de licenciamento de uso de
marcas e símbolos, de publicidade, de propaganda e de transmissão de espetáculos
desportivos, quando se tratar de associação desportiva que mantenha equipe de futebol
profissional; (Lei no 8.212, de 1991, art. 22, §§ 6o e 9o; e Regulamento da Previdência
Social, de 1999, art. 205, caput e § 3o)
f) no mês do pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário,
observado o disposto nos arts. 68 e 69; e (Regulamento da Previdência Social, de 1999,
art. 216, § 1o)
g) no mês a que se referirem as férias, exceto as do empregado contratado para trabalho
intermitente, mesmo quando pagas antecipadamente na forma prevista na legislação
trabalhista; (Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 214, § 14)
IV - em relação ao segurado especial e ao produtor rural pessoa física, no mês em que
ocorrer a comercialização da sua produção rural, nos termos do art. 147; e (Lei no 8.212,
de 1991, art. 30, caput, inciso III; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art.
216, caput, inciso III)
V - em relação à obra de construção civil de responsabilidade de pessoa física, no mês
em que ocorrer a prestação de serviços remunerados pelos segurados que edificam a
obra. (Lei no 8.212, de 1991, art. 15, parágrafo único, art. 22, caput, incisos I e II;
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 12, parágrafo único, inciso IV, e art.
201, caput, incisos I e II)
§ 1o Considera-se creditada a remuneração na competência em que a empresa
contratante for obrigada a reconhecer contabilmente a despesa ou o dispêndio ou, no
caso de equiparado ou empresa legalmente dispensada da escrituração contábil regular,
na data da emissão do documento comprobatório da prestação de serviços.
§ 2o Para os órgãos do poder público considera-se creditada a remuneração na
competência da liquidação do empenho, entendendo-se como tal, o momento do
reconhecimento da despesa.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

§ 3o Nos casos em que se tratar de empregado contratado para prestação de trabalho
intermitente na forma prevista no art. 452-A da CLT, o fato gerador da contribuição
previdenciária incidente sobre a parcela relativa ao décimo terceiro proporcional e às
férias proporcionais ocorrerá mensalmente quando essas parcelas forem pagas, devidas
ou creditadas. (CLT, art. 452-A, §§ 6o e 8o; e Regulamento da Previdência Social, de
1999, art. 201, § 23)
Diante do acima exposto, pode-se sintetizar que dito fatos ocorrem nas
competências em que:
1. o pagamento dos serviços prestados pelo empregado, trabalhador avulso e
contribuinte individual for concretizado;
2. o produtor rural comercializar sua produção;
3. as receitas de patrocínios, licenciamentos e publicidade forem auferidas pela
associação que mantenha equipe de futebol profissional;
Contudo, enquanto vigente a IN RFB no 971, de 2009, tratando-se de espetáculos
desportivo de associação que mantenha equipe de futebol profissional, mencionada ocorrência
será tida por ocorrida no dia de realização do correspondente evento, e não no mês de sua
ocorrência.
Regra geral (art. 173, incisos I, II e § único do CTN)
Trata-se de mandamento que deverá ser compulsoriamente aplicado quanto aos
fatos não moldurados pela regra especial vista precedentemente (CTN, art.150, § 4o). Contudo,
despiciendo arrazoar os contextos da fiscalização ser iniciada ainda no exercício em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único) e da autuação previamente anulada
por vício formal (CTN, art. 173, inciso II), pois não demandam esclarecimentos complementares.
Afinal, em qualquer caso, explanado decurso temporal terá sua contagem inicial da ciência de
início do procedimento fiscal e da decisão administrativa irreformável respectivamente,
exatamente como preveem as vertentes dispostas nos § único e inciso II, ambos do art. 173 em
discussão.
Nestas circunstâncias, a concepção remanescente aponta para a contagem de prazo
iniciada no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (CTN, art. 173, inciso I), de aplicação vinculada às penalidades e aos tributos excluídos
da regra especial, exceto quanto aos cenários ressalvados no parágrafo anterior. Logo, nesse
recorte, dito mandamento terá de ser compulsoriamente imposto aos seguintes cenários:
1. Nos lançamentos por homologação, ainda que ausentes as práticas de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, quando não houver recolhimento
espontâneo da contribuição correspondente ao fato gerador autuado, admitida a mitigação de
valor e rubrica prevista no Enunciado no 99 de súmula do CARF, transcrito no tópico anterior.
Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, já referenciado precedentemente,
de cuja ementa replico os seguintes excertos:
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

2. É que a decadência [...], consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito
de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado [...]
3. O dies a quo [...] corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte
à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por
homologação [...]
(Destaquei)
2. Nos lançamentos por homologação, quando presentes as práticas de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, independentemente de haver
recolhimento espontâneo da contribuição apurada.
Refere-se a entendimento já sumulado por este Conselho mediante os Enunciados
nos 72 e 106 de sua jurisprudência, nestes termos:
Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 106:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
3. Nos lançamentos de penalidades pelo descumprimento de obrigações
acessórias, ainda que a obrigação principal correlata tenha sido paga ou atingida pela
decadência sob fundamento do art. 150, § 4o, do CTN. Afinal, manifestada sanção
administrativa é imposta tão somente por meio do lançamento de ofício, afastando-se, de
pronto, o benefício estabelecido no art. 150, § 4o, do CTN, que é próprio do lançamento por
homologação.
Trata-se de entendimento também definido pelo CARF mediante o Enunciado no
148 de sua súmula. Confira-se:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
A propósito, mencionada orientação ratifica o que acima está posto, pois, em
qualquer caso e circunstância, a sanção administrativa pelo descumprimento de obrigação
acessória é aplicável tão somente mediante lançamento de ofício. Nestes termos, por um lado,
como já visto em transcrição precedente, o art. 150 do CTN refere-se exclusivamente a
“tributos”, o que não se confunde com “penalidade”, instituto jurídico distinto; por outro, o art.
113, § 3o, do mencionado código assevera que a inobservância da obrigação acessória resulta na
penalidade pecuniária correlacionada. Confira-se:
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
[...]
§ A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Circunstanciadas as vinculações obrigatórias à presente “Regra”, adentraremos
no delineamento das datas em que o Sujeito Ativo poderá iniciar procedimento fiscal tendente a
constituir supostos créditos tributários, demarcação indispensável para o início de contagem do
supracitado lapso temporal. Em dita perspectiva, transcrevo excertos da Lei no 8.212, de 1991,
assim como de sua regulamentação por meio do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999,
delimitando os contornos para a fiscalização iniciar procedimento de ofício, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de benefício
reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração
ou notificação de lançamento.
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de imediato,
notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo com as normas
estabelecidas pelos órgãos competentes.
[...]
Art. 245. O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação fiscal de
lançamento, auto-de-infração, confissão ou documento declaratório de valores devidos
apresentado pelo contribuinte ou outro instrumento previsto em legislação própria.
§ 1o As contribuições, a atualização monetária, os juros de mora, as multas, bem como
outras importâncias devidas e não recolhidas até o seu vencimento devem ser lançados
em livro próprio destinado à inscrição em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro
Social e da Fazenda Nacional, após a constituição do respectivo crédito.
Como visto, a inércia do Fisco, que supostamente consumaria a decadência, terá
por referência o vencimento da obrigação tributária a que se sujeitava o contribuinte. Afinal,
reportada ocorrência propicia a abertura de procedimento fiscal, dele podendo suceder
autuações apurando créditos tributários decorrentes tanto de tributo devido como de penalidades
pelo descumprimento de obrigação acessória.
Assim entendido, tocante às competências 1 a 12, reportado lançamento poderá
ser efetuado no mês subsequente ao da respectiva competência, diferentemente daquele acerca da
competência 13, possibilitado já partir de dezembro do mesmo ano. Afinal, enquanto as
contribuições incidentes sobre o 13o salário vencem no dia 20 de dezembro, aquelas
correspondentes aos demais meses têm vencimentos no dia 20 dos meses subsequentes ao da
respectiva competência. É o que se infere do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, com atualização,
aqui novamente transcrito, assim como do art. 96 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

novembro de 2009, enquanto vigente, bem como art. 68 da Instrução Normativa RFB no 2.110,
de 17 de outubro de 2022, publicada no DOU de 19/10/2022, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea “a” e as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
inclusive adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, acordo ou convenção coletiva,
aos segurados empregado, contribuinte individual e trabalhador avulso a seu serviço, e
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço, relativo a serviços que lhe
tenham sido prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho, até o
dia vinte do mês seguinte àquele a que se referirem as remunerações, bem como as
importâncias retidas na forma do art. 219, até o dia vinte do mês seguinte àquele da
emissão da nota fiscal ou fatura, antecipando-se o vencimento para o dia útil
imediatamente anterior quando não houver expediente bancário no dia vinte; (Redação
dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 96. O vencimento do prazo de pagamento das contribuições sociais incidentes sobre
o décimo terceiro salário, exceto no caso de rescisão, dar-se-á no dia 20 de dezembro,
antecipando-se o prazo para o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente
bancário naquele dia.
IN RFB no 2.110, de 2022:
Art. 68. O vencimento do pagamento das contribuições sociais previdenciárias
incidentes sobre o décimo terceiro salário, exceto no caso de rescisão, dar-se-á no dia 20
de dezembro, e, no caso de segurado empregado doméstico, até o dia 7 de janeiro do
ano seguinte, antecipando-se o prazo para o dia útil imediatamente anterior se não
houver expediente bancário nas referidas datas. (Lei Complementar no 150, de 2015, art.
34, § 1o, e art. 35; Lei no 8.620, de 1993, art. 7o; e Regulamento da Previdência Social,
de 1999, art. 211-C, caput, e art. 216, § 1o)
Nessa perspectiva, o prazo decadencial estabelecido no CTN, art. 173, inciso I,
terá por termo inicial (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado):
1. para as competências 1 a 11 e 13: 1o de janeiro do ano seguinte, restando seu
término em 31 de dezembro do quinto ano subsequente (cinco anos do início da contagem);
2. para a competência 12: 1o de janeiro do segundo ano subsequente, restando seu
término em 31 de dezembro do sexto ano seguinte (cinco anos do início da contagem).
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

Inicialmente, vale trazer o seguinte excerto da decisão recorrida, o qual
contextualiza muito bem os fatos em debate, nestes termos (processo digital, fls. 124 e 125):
PRAZO DECADENCIAL. INOCORRÊNCIA.
[...]
Voltando para a situação concretizada no AI em tela, lançado por descumprimento de
obrigação acessória, é inadequada a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, para fins de
cálculo do prazo de decadência, porquanto o caput da referida norma de regência remete
o intérprete à antecipação do pagamento. O descumprimento de obrigação tributária
acessória não é instância procedimental que se equipare à antecipação do pagamento,
devendo ser aplicado o comando geral previsto no art. 173, inc. I, do CTN, que prevê o
prazo de cinco anos para a constituição do crédito previdenciário, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
E da análise do AI em foco, lavrado em 16/09/2010 e ciência em 21/09/2010, não
poderiam ser incluídas competências até 11/2004, pois encontrar-se-iam fulminadas
pela decadência, com fulcro no art. 173, inc. I, do CTN. E como o presente AIOA
abarca competências somente a partir de 01/2005, na inicial, e mantidas apenas as de
07/2005 a 10/2005, não há que se falar em prazo decadencial.
Como se vê, o cenário em análise atrai, necessariamente, a reprodução do
Enunciado no 148 de súmula do CARF visto precedentemente, segundo o qual, no caso de multa
por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem
sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art.
150, § 4o, do CTN.
Nestes termos, relativamente à competência 11/2004, o prazo decadencial visto na
dita regra geral teve sua contagem iniciada em 1o/01/2005, restando seu termo 31/12/2009. Por
conseguinte, se fosse o caso, quanto a esta e àquelas que lhes seriam anteriores, operar-se-ia a
decadência do direito que o Fisco detinha de constituir o respectivo crédito tributário, eis que a
ciência do respectivo lançamento ocorreu somente em 21/09/2010. Contudo, o crédito
remanescente refere-se às competências 12/2005 e posteriores (processo digital, fl. 2).
Nestes termos, sem razão a Recorrente.
Mérito
Retorno de diligência
Quando manifestada controvérsia foi inicialmente apreciada na sessão do dia 21
de janeiro de 2015, mencionado julgamento foi convertido em diligência, para que a Unidade
Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotasse as providências
solicitadas por meio da Resolução no 2402-000.490, da qual extraio os seguintes excertos
(processo digital, fls. 142 a 146):
Tem-se, portanto, que a análise da procedência ou não da cobrança de multa nestes
autos, por se tratar de obrigação acessória, depende do julgamento da exigência do
montante principal.
[...]
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

Diante disso, para que seja possível proceder com o julgamento do presente auto de
infração, é necessário que sejam prestadas informações relacionadas às demais NFLD’s
lavradas neste procedimento fiscal, elencadas à (fl. 43).
Inicialmente, dentre as NFLD’s mencionadas acima, devem ser identificadas pela
fiscalização aquelas que versam sobre a exigência das contribuições previdenciárias
(obrigação principal) que deixaram de ser declaradas e que resultaram na lavratura do
presente auto de infração.
A unidade demandada informou a situação dos julgamentos atinentes aos
processos das obrigações principais dos quais este é reflexo, nos seguintes termos (processo
digital, fl. 148):
Em atendimento às Resoluções nos. 2402-000.490 e 2402.000.489, expedidas em 21 de
janeiro de 2015, pela / 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Segunda Seção de
julgamento do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, solicitando
informações sobre os lançamentos dos débitos conexos, que originaram os processos em
epígrafe, referentes a aplicações de multas por falta de cumprimento de obrigações
acessórias, informamos que os processos conexos se referem a obrigações principais,
tendo sido expedidos acórdãos, considerando a entidade isenta das Obrigações
Previdenciárias principais do período de 05/12/2005 em diante, e se encontram nas
seguintes situações a saber:
Processo 18088.000555/2010-84, referente Contribuições da Empresa, 01/2005 a
04/2010, sob DEBCAD 37.280.084-0, Recurso Voluntário conhecido e, no mérito Dado
Parcial Provimento ao Recurso, reconhecendo a isenção do período de 05/12/2005
em diante, conforme Acordão no 2302.003.609 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, em
22 de janeiro de 2015, (fls.217 à 224), sendo excluídas as competências decadentes de
01/2005 a 08/2005, 11/2008 a 02/2009, 11/2009 a 13/2009, conforme Acordão de
Impugnação 14-35.827 – 7a Turma DRJ/RPO e, excluídas as competências do
período com direito a isenção a partir de 05/12/2005, conforme Acórdão de Recurso
Voluntário 2302-003.609 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária do CARF, sendo o
saldo remanescente incluído em Parcelamento Lei 12.865/2013.
Processo 18088.000554/2010-30, referente contribuições SAT/RAT, de 01/2005 a
12/2009, (Decadente de 01/2005 a 08/2005), sob DEBCAD 37.280.083-1, Recurso
Voluntário conhecido e, no mérito Dado Parcial Provimento ao Recurso,
reconhecendo a isenção no período a partir de 05/12/2005, conforme Acordão no
2803-002-643 – 3a Turma Especial, Sessão de 15 de agosto de 2013, (fls.205 à 210),
pendente de julgamento do Recurso Especial apresentado pela PGFN.
Processo 18088.000556/2010-29, referente contribuições devidas a Outras Entidades
(terceiros), período 01/2005 a 12/2009, DEBCAD 37.280.085-8, Recurso Voluntário
conhecido e, no mérito Dado Parcial Provimento ao Recurso, reconhecendo a
isenção no período a partir de 05/12/2005, Acordão no 2803-002.644 – 3a Turma
Especial, de 15 de agosto de 20113, (fls.199 à 204), pendente de julgamento de Recurso
Especial apresentado pela PGFN.
Processo 18088.000553/2010-95, referente contribuições descontadas dos segurados ,
de 01/2005 a 12/2009, sob DEBCAD 37.280.082-3, Recurso Voluntário conhecido e no
mérito NEGADO PROVIMENTO, conforme Acórdão 2803-002-642 – 3a Turma
Especial, Sessão de 15 de agosto de 2013, (fls.175 a 192), Parcelado sob Lei no
12.865/2013, com desmembramento do período 03/2009 a 12/2009 para o DEBCAD
37.415.128-8, encontram-se na situação em Consolidação do Parcelamento.
(Destaques no original)

Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

Entidades imunes
Acerca das alegações recursais tocante à matéria, torna-se oportuno reproduzir o
entendimento da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - Acórdão no 9202-099.969 -
manifestado no julgamento do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face da
decisão prolatada pela 3a Turma Especial no julgamento do processo dito principal no
18088.000554/2010-30. Nesse pressuposto, para facilitar a compreensão, transcrevemos,
inclusive, a ementa, dispositivo e relatório, nestes termos (processo digital, fls. 184 a 188):
Ementa:
PREVIDENCIÁRIO
CUSTEIO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE
ISENÇÃO JUNTO AO INSS (SRF) DESCUMPRIMENTO DO ART. 55 DA LEI
8212/91 RETROATIVIDADE DA LEI 12.101/2009 ARTIGO 106, II, "B" DO CTN
INAPLICABILIDADE.
O art. 55 da lei 8212/91 estabelece requisitos legais para que a entidade usufrua do
direito a isenção de contribuições previdenciárias. O pedido de isenção e o consequente
deferimento perante o INSS e, posteriormente SRF, constituem exigências legais que
não podem ser afastadas sob o fundamento do art. 106, II do CTN já que não podem ser
tidos como regras meramente procedimentais.
Somente a partir de 30/11/2009, a isenção/imunidade em relação as contribuições
previdenciárias passou a ser regulamentada pela Lei 12.101, de 2009. Assim, a partir da
dita lei é que o usufruto da isenção não mais depende de requerimento junto à Secretaria
da Receita Federal do Brasil (ou INSS), bastando a posse do certificado emitido pelo
órgão do Ministério da respectiva área de atuação e o cumprimento dos requisitos ali
elencados.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negou provimento.
Relatório:
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão no
2803-002.643, proferido na Sessão de 15 de agosto de 2013, e que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo a seguir reproduzido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer o direito da recorrente à isenção
no período de 05.12.2005 em diante, devendo assim ser excluídas do presente
lançamento as rubricas referentes às contribuições patronais, no período.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO. DOS
REQUISITOS.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

Demonstrado que a entidade possuía toda a certificação necessária à fruição do
favor legal da isenção, esta deve ser reconhecida, independentemente da
lavratura do extinto Ato Declaratório lavrado em decorrência do que previsto no
§1o do art. 55 da lei 8.212/91.
O recuso visa rediscutir a seguinte matéria: Retroatividade da Lei no 12.101, de 2009.
Em exame preliminar de admissibilidade, a presidência da Câmara de origem negou
seguimento ao apelo. A Fazenda Nacional opôs agravo, os quais foram acolhidos,
dando-se seguimento ao recurso.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que não se vislumbra no
novo regramento introduzido pela Lei no 12.101, de 2009 qualquer das hipóteses
prevista na legislação capazes de ensejar a sua aplicação a fatos geradores pretéritos;
que da simples leitura do art. 106, do CTN vê-se que o inciso I não tem aplicação ao
caso, pois não se trata de interpretação; que também não é o caso do inciso II, pois não
se trata de imposição de penalidade; que a nova regra estabelece condições mais
gravosa para os contribuinte; que se aplica à hipótese a regra do art. 144 do CTN; que
não é o caso também da isenção de que trata o § 1o do referido art. 144, pois a lei não
instituiu novo critério de apuração ou processo de fiscalização, nem ampliou poderes de
investigação ou outorgou maiores garantias ao crédito.
É o relatório.
Voto:
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, a matéria em discussão envolve o reconhecimento da
isenção/imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência social,
relativamente a fatos geradores havidos antes da vigência da Lei no 12.101, de 2009,
mais especificamente sobre o procedimento a ser adotado nesse processo de
reconhecimento. É que o Acórdão Recorrido reconheceu a isenção antes da vigência da
Lei no 12.101/09, mesmo diante do fato de que a contribuinte teve indeferido pedido de
reconhecimento da isenção, nos termos do art. 55, da Lei no 8.212, de 1.991.
Registre-se que, no presente caso, trata-se de lançamento formalizado no ano de 2010,
referente a fatos geradores ocorridos nos anos de 2005 a 2007. Logo, o lançamento foi
realizado na vigência da Lei no 12.101, de 2009, e se refere a fatos anteriores a essa
vigência. O fundamento da decisão foi o de que, eliminada a exigência do Ato
Declaratório, e a contribuinte atendendo a todos os demais requisitos, deve ser
reconhecida a isenção.
O que veio para ser rediscutido neste colegiado é a aplicabilidade (ou não) da nova lei
no que se refere a normas de índole processual. O Acórdão Recorrido entendeu
aplicável ao lançamento a norma processual introduzida pela nova legislação, ainda que
posterior, mais especificamente quanto ao reconhecimento da imunidade. O fundamento
da nulidade foi o de que a autoridade lançadora não poderia ter fundamentado o
lançamento apenas no fato de que o contribuinte não requereu o benefício, como se
tinha na legislação anterior, mas mencionar os requisitos para o gozo da isenção que não
teriam sido observados, como exigia a nova legislação. Veja-se o seguinte trecho do
voto condutor do Recorrido:
E nesse período os pedidos de isenção foram negados pois a recorrente não
possuía os CEAS necessários, que vieram a ser expedidos somente após a MP
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

446/08 em razão do seu art. 37. Os deferimentos foram publicados nos DOU de
26.01.2009 e 04.02.2009.
Sintetizando, para o período de 05.12.2005 em diante a recorrente teve
tardiamente o direito reconhecido ao CEAS, mas somente nos períodos de
vigência da MP 446/08 e da lei 12.101/09 foi reconhecida a isenção pois não
havia a exigência de Ato Declaratório.
Do que posto, temos que a recorrente tinha todos os requisitos para usufruir da
isenção no período de 05.12.05 em diante, exceto o ato declaratório exigido na
vigência do §1o do art. 55 da lei 8.212/91.
A supressão da exigência do ato declaratório, consoante lei 12.101/09, tem uma
abrangência diferente, a nosso sentir, daquela exarada pelo i. julgador. Não
havendo mais tal ato jurídico em nosso ordenamento, tendo a entidade
comprovada a posse de toda a certificação necessária à fruição do favor legal da
isenção, esta deve ser reconhecida, independentemente da lavratura do extinto
Ato Declaratório.
De fato, compulsando o Relatório Fiscal, ali foi relatado que a instituição teve denegada
a isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias em três oportunidades
(1997, 2005 e 2009).
Pois bem, na vigência do art. 55, da Lei no 8.212, de 1.991, a isenção/imunidade deveria
ser requerida pelo contribuinte e reconhecida por ato da autoridade administrativa, a
quem competia averiguar se o contribuinte satisfazia os requisitos para o gozo do
benefício, dentre eles a sua certificação como entidade beneficente e de assistência
social. Confira-se:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente: (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
[...]
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido. (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
Ou seja, o essencial é que a norma exigia o prévio reconhecimento formal, por meio de
procedimento específico, para o gozo do benefício. Portanto, a ausência do
requerimento da isenção era condição suficiente para que o contribuinte não fizesse jus
ao gozo do benefício.
Com a Lei no 12.101, de 2008, o gozo à isenção passou a ser exercido apenas com
reconhecimento da entidade como de assistência social, independentemente de prévio
exame por parte da autoridade administrativa tributária, com a ressalva de que, com a
posterior constatação de descumprimento a algum dos requisitos, a autoridade
administrativa lavraria o competente auto de infração. Vejamos:
Art. 31.O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde
que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
(Vide ADIN 4480)
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das
contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o
descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe
deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal
vigente.
O Acórdão Recorrido assim se pronunciou para concluir pelo reconhecimento da
isenção:
A supressão da exigência do ato declaratório, consoante lei 12.101/09, tem uma
abrangência diferente, a nosso sentir, daquela exarada pelo i. julgador. Não
havendo mais tal ato jurídico em nosso ordenamento, tendo a entidade
comprovada a posse de toda a certificação necessária à fruição do favor legal da
isenção, esta deve ser reconhecida, independentemente da lavratura do extinto
Ato Declaratório.
Divirjo desse entendimento. Primeiramente, não vejo em que se baseou o Colegiado a
quo para afirmar que a contribuinte estava de posse “de toda a certificação necessária
para a fruição do favor fiscal”, em relação ao período em questão, se o próprio órgão
responsável para examinar e decidir sobre esse ponto, decidiu de forma contrária. No
ano de 1997 o pedido foi indeferido sob o fundamento de que “a entidade, em período
anterior à obtenção do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos recolheu apenas as
contribuições referentes à retenção dos segurados, fato esse impeditivo para a concessão
da isenção requerida; em 2005, o pedido foi indeferido pela falta de apresentação de
Certificado de Entidade de Assistência Social vigente; em outubro de 2009 a
contribuinte foi notificada de que não fazia jus à isenção e intimada a regularizar sua
situação fiscal quanto ao recolhimento das contribuições sociais.
Aliás, em momento algum o recorrido examina esses elementos, e não consta nos autos
nada que corrobore a afirmação xd que a entidade preenchia todos os requisitos.
Enfim, penso que assiste razão à Fazenda Nacional. Não se aplica neste caso nenhuma
da regras de retroação da norma. E como a contribuinte não tinha na ocasião
reconhecido o direito à isenção, com mais razão ainda não poderia o Colegiado a quo,
como base na legislação posterior, reconhecer essa isenção, em relação ao período
pretérito.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria é no mérito, dou-lhe
provimento.
A propósito, dito entendimento foi igualmente reproduzido por aquela Turma no
julgamento do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face da decisão prolatada
pela mesma 3a Turma Especial no julgamento do processo dito principal no
18088.000556/2010-29 – Acórdão no 9202-009.970 (processo digital, fls. 190 a 194).
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, tocante às alegações remanescentes, a Recorrente basicamente
reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo.
Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e
amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto
condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
DA MULTA APLICADA. DA NOVEL LEGISLAÇÃO. DA RETIFICAÇÃO.
De princípio, esclareça-se que a presente autuação abrangeu competências
compreendidas pela legislação anterior – até 11/2008, que, no entanto, as declarações
foram entregues já na égide da legislação superveniente, de acordo com a Auditoria
Fiscal, ou seja, a infração ocorreu na sistemática atual. Assim, o AIOA em foco engloba
competências até 11/2008, pelo fato de terem sido entregues após 03/12/2008, bem
como competências a partir de 12/2008, início da vigência da novel legislação, e ambas
– anterior e atual – apresentadas a seguir.
E de acordo com o Anexo “VALOR DA MULTA”, elaborado pela Auditoria na inicial,
a Autuada omitiu segurados em suas GFIP mensais, na quantidade ali relacionada, nas
competências: 12/2005, 01/2006, 03/2006, 04/2006, 13/2006, 05/2007 a 11/2007,
01/2008 a 03/2008, 05/2008 a 13/2009, num total de 37 competências, cabendo a
aplicação da multa pelo seu valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) por GFIP
/mês, o que atingiu o valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais).
No que tange à aplicação de multa, exigida no Auto em exame, necessário se faz
apresentar a sistemática das duas legislações.
É bom destacar que, com o advento da Medida Provisória no. 449/2008, convertida na
Lei no. 11.941/2009, alterou substancialmente as penalidades aplicáveis tanto para o
descumprimento de obrigações acessórias quanto de obrigações principais.
Na legislação anterior, para os AIOP, a multa aplicada em decorrência do
inadimplemento no recolhimento das contribuições previdenciárias obedecia ao artigo
35 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97, e alterações
introduzidas pela Lei no 9.876/99, que estabelecia:
“Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS,
incidirá multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
...
II – para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
...”.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

E, ainda, caberia também a autuação por descumprimento de obrigação acessória
prevista no inc. IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei no 9.528/97.
A apresentação de GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias é obrigação da Empresa, determinada por dispositivo legal
- art. 32, inc. IV, da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97, com a
imposição da multa correspondente, quando da sua apresentação com informações
omissas/incorretas (que se aplica ao presente). Confira-se:
Lei no 8.212/91, de 24 de julho de 1991:
“Art. 32 - A empresa é também obrigada a:
...
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS.
...
§ 5o - A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente a multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no parágrafo anterior.” ;
Regulamento da Previdência Social – RPS - Decreto no 3.048, de 06.05.99:
“Art. 284 - A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
...
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
com dados não correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de
cálculo, seja em relação às informações que alterem o valor das contribuições, . .
.; e (redação do Decreto no 4.729, de 09.06.03)
...”.
Em resumo, na legislação antecedente, a empresa que deixasse de recolher as
contribuições bem como de declará-las em GFIP tinha contra si a lavratura de
dois AI, a saber:
a) um relativo ao descumprimento da obrigação acessória, de acordo com o
artigo 32, inc. IV e § 5o, da Lei no 8.212/91, correspondente a 100% do valor
devido, relativo à contribuição não declarada (declaração inexata), limitada em
função do número de segurados – AIOA – Código de Fundamentação Legal 68;
b) outro pelo descumprimento da obrigação principal, correspondente,
inicialmente, à multa de mora de 24%, prevista no art. 35, II, “a”, da mesma Lei.
No entanto, com a alteração havida no ordenamento jurídico com o advento da
Medida Provisória no 449/08 (convertida na Lei no 11.941/09), que em seu art.
24, alterou a Lei no 8.212/91, e no tocante à multa aplicada por descumprimento
da obrigação acessória contida no inc. IV do art. 32 da Lei citada, acrescentou o
art. 32-A, modificando substancialmente as regras estabelecidas originalmente.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

Alterou ainda a redação do art. 35 e incluiu o 35-A do mesmo diploma legal,
passando a aplicar-se a multa prevista no artigo 44, inc. I, da Lei no 9.430/96,
caso haja lançamento de ofício:
“Art.32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do art. 32 no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas:
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento,
observado o disposto no §3o; e
II - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de dez informações incorretas ou
omitidas.
...
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
...
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 1996.
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996”.
E o art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96, traz:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata”; (Redação dada pela Lei no 11.488/07).
Assim, já na novel, em breve síntese, a multa de ofício prevista no art. 44, inc. I, da
aludida Lei no 9.430/96, é única, no importe de 75% e visa apenar, de forma conjunta,
tanto o não pagamento (parcial ou total) das contribuições devidas, quanto a não
apresentação da declaração ou a declaração inexata. Sendo assim, para as duas
infrações, relativamente à obrigação principal e à obrigação acessória, haverá a
incidência de apenas uma multa (de ofício), no montante de 75% das contribuições não
recolhidas.
É importante ressaltar que a superveniente Medida Provisória não deixou de imputar
penalidade à conduta omissiva praticada pela Autuada, mas cominou-a com sistemática
de penalização diversa da original.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

Ressalte-se, mais, que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada, nos termos do art. 144 do CTN.
Nesse sentido, no caso de lançamento de ofício das obrigações principais não declaradas
e nem recolhidas em período anterior à MP no 449, necessário o cotejo das duas multas,
de mora e do descumprimento de obrigação acessória, em conjunto, com a penalidade
prevista no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96, pois, esta abarca ambas as infrações
(decorrentes do descumprimento da obrigação acessória e principal):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata”; (Redação dada pela Lei no 11.488/07)
A nova legislação, para os lançamentos de ofício, prevê uma única multa para os casos
de falta de recolhimento e de falta de declaração ou apresentação de declaração inexata
em GFIP ou apenas a multa de mora quando não ocorrer o lançamento de ofício,
enquanto que a legislação que vigia até a edição da Medida Provisória acima, previa
uma multa de mora para a falta de recolhimento de contribuições (AIOP – Auto de
Infração de Obrigações Principais) e mais uma multa pecuniária para falta de declaração
ou declaração inexata em GFIP, cobrada através de um AIOA (Auto de Infração de
Obrigações Acessórias).
De tais disposições legais e como na presente ação fiscal tem-se descumprimento de
obrigação acessória e também principal, pelo mesmo fato gerador, mostra-se necessária
à análise comparativa da multa - em conformidade com a legislação à época e a
cominada no novo ordenamento jurídico, devendo prevalecer a mais benéfica ao Sujeito
Passivo, nos termos das disposições contidas no art. 106, II, “c” do CTN.
No entanto, considerando que, repita-se, a infração assinalada, referente a todas as
competências aqui incluídas, já foi praticada na vigência da legislação atual, em razão
das GFIP terem sido entregues após 03/12/2008, a comparação para até 11/2008 no
AIOP, deve se dar entre a multa moratória da legislação vigente aos fatos geradores –
24% com a multa de ofício de 75%, no que, evidentemente, gerou a multa prevista na
legislação anterior e a partir de 12/2008, foi aplicada a novel, em razão do início da
legislação superveniente.
E para a aplicação da multa no AIOA, em tela, aplicou-se a novel, com o código de
fundamentação legal FL 78.
Após as ponderações acima, passamos a analisar os novos demonstrativos acostados
pela Auditoria, fruto da diligência suscitada por esta Julgadora, que após novo valor da
multa, reduzindo-a para R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), em suas próprias palavras
“... corrigindo erros anteriores”, com as seguintes alterações, conforme Relatório
Fiscal Complementar:
“2. Foram excluídas as competências 11/2008 a 02/2009 e 11, 12 e 13/2009, bem
como a competência 13/2006 (para a qual o correto seria sua inclusão em um AI
CFL 67, conforme demonstrado em anexo).
3. Assim sendo, o valor da multa fica reduzido a R$ 14.000,00 (quatorze mil
reais).”
Porém, equivoca-se, em parte, a Auditoria.
De fato, cabe a exclusão da competência 13/2006, em razão de que para esse mês a
infração foi distinta do presente – não ocorreu a apresentação da GFIP. No entanto,
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

11/2008 deve permanecer, uma vez que nessa competência, em consonância com a MP
no 446, editada em 07/11/2008 e publicada no DOU de 10/11/2008, que se destinava a
dispor sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e a regular os
procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social, tema tratado a
seguir, e de acordo com a Auditoria, a Entidade faz jus à isenção no período de vigência
da mencionada MP.
Dessa forma, a isenção para 11/2008 é parcial, a partir de 10/11/2008, e como a multa
foi aplicada em seu valor mínimo de R$ 500,00 mantém-se a multa aplicada para
11/2008, respeitando-se o valor mínimo estabelecido legalmente.
E a partir de 12/2008, inclusive, improcede a multa aposta, não em razão da entidade
fazer jus ou não à isenção da cota patronal, e, sim, porque como já vimos acima, a partir
de 12/2008, início da vigência da MP no 449, a nova legislação, como regra geral, para
os lançamentos de ofício, como ocorreu nesta ação fiscal com a lavratura de AIOP,
prevê uma única multa para os casos de falta de recolhimento e de falta de declaração
ou apresentação de declaração inexata em GFIP, no percentual de 75% (setenta e cinco
por cento), não sendo cabível mais uma multa pecuniária cobrada através de AIOA pela
declaração inexata em GFIP, como aqui se apresenta (AIOA 78), uma vez que não
podem ser cumuladas, em relação às mesmas contribuições previdenciárias, pois se
estaria penalizando duplamente o sujeito passivo pela conduta de não declarar
contribuição, referente aos segurados omissos em GFIP, razão pela qual devem ser
excluídos os valores referentes a competência 12/2008 em diante, ficando reconstituída
a multa nos seguinte valores:
[...]
No caso, o julgador de origem dispõe tabela constando as competências
remanescentes, cada uma com a multa mínima de R$ 500,00, assim sintetizado:
Competências
Valor da multa (R$)
12 de 2005
500,00
01, 03 e 04 de 2006
500,00
05 a 11 de 2007
500,00
01 a 03 e 05 a 11 de 2008
500,00
É importante acrescentar que os Autos de Infração de Obrigações Principais - AIOP -
dos valores correspondentes aos do presente foram analisados conjuntamente por esta
Julgadora, que concluiu pela improcedência de parte do crédito lançado, porém,
naqueles autos, para obtenção prévia dos valores que seriam mantidos, para
conhecimento dos Julgadores presentes na Sessão agendada, não foi possível
operacionalizar a retificação no Sistema Informatizado, em face do registro de adesão
ao Parcelamento, a que se refere à Lei no 11.941, de 2009, razão pela qual serão
devolvidos ao Órgão Lançador, para informações quanto à possível inclusão no
parcelamento e comprovar a desistência (parcial, se for o caso), e, conseqüentemente,
desmembramento dos autos, pois incluem competências não abarcadas no parcelamento
e posterior retorno a esta DRJ, tudo nos termos da legislação e normatização aplicáveis
à matéria.
E quanto ao alegado pela Defendente, no sentido de que todas as GFIP foram refeitas e
apresentadas à Auditoria Fiscal e os valores constantes nos demonstrativos são aqueles
entregues antes do início da ação fiscal, é importante acrescentar que as novas GFIP
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

aventadas pela Defendente não poderiam ser reconhecidas como ato espontâneo, por
previsão expressa do artigo 138 do Código Tributário Nacional:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração”.
E também o Decreto 70.235/72:
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
...
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
...”
Assim, deve ser reputado como correto o procedimento fiscal de lavrar o competente
AIOA pela falta apontada no Feito e no Relatório Fiscal, considerando as GFIP
entregues antes do início da ação fiscal.
E para finalizar o item, esclareça-se que o AIOA no 37.280.089-0, invocado pela
Defendente, não tem os mesmos fundamentos, pois se trata de infração distinta como
também são outras as competências abarcadas naqueles autos, tornando-se
improcedente a alegação da Impugnante, no sentido de que foi autuada duas vezes pelos
mesmos fundamentos.
[...]
DA ANISTIA. DA IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO LEGAL.
A Defendente pede a concessão de anistia e invoca o art. 180 e seguintes do CTN.
Não há como atendê-la. O próprio art. 180 disciplina que a anistia abrange
exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede.
Ou seja, a anistia deve se conferida por lei, devendo ser cumpridos os requisitos
previstos para sua concessão.
E esta instância julgadora não tem competência para tal e o caput do art. 37 do Texto
Constitucional estabelece os fundamentais princípios orientadores da Administração
Pública, dentre eles, destaca-se o da Legalidade, o qual é claro ao dispor que a
administração só pode fazer exatamente o que a lei manda, determina.
Assim, inexiste previsão legal que ampare a solicitação da Defendente.
[...]
DO
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS.
PRECLUSÃO.
TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

A Defendente requer a produção de todas as provas permitidas por lei - documental,
pericial e testemunhal, e requer prazo para a juntada de demais comprovantes.
No entanto, conforme constou no IPC – Instrução para o Contribuinte, parte integrante
dos autos, recebido o Auto-de-Infração, a Empresa tem o prazo de 30 (trinta) dias para
impugnar a autuação, instruída com os documentos em que se fundamenta ou com as
razões da não apresentação, especificando as provas que se pretenda produzir.
No tocante à juntada posterior de documentos, registre-se que no julgamento
administrativo de primeira instância não há previsão legal para apresentação de outros
tipos de provas que não sejam as documentais, que devem, em regra, ser apresentadas
junto com a impugnação, e, no que tange à juntada posterior de documentos de interesse
probatório, o mesmo somente é possível se presente um dos requisitos admitidos no § 4o
do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal. Caso contrário, precluiu o seu direito de apresentá-los. No presente processo, não
se vislumbra a presença de qualquer dos requisitos e, portanto, precluso o direito de
apresentar novos elementos probatórios.
E em relação à realização de perícias/diligências, o assunto é regulado pelos artigos 16 e
18 do Decreto 70.235/72 (DOU de 07/03/1972).
A perícia/diligência pode ser realizada por determinação do julgador ou por solicitação
da impugnante. Não basta o interessado simplesmente protestar pela perícia/diligência,
sendo necessário demonstrar por que se pede tal verificação. Assim, a solicitação deverá
conter os motivos que a justificam e os quesitos referentes aos exames desejados.
Verifica-se, pois, que a diligência/perícia não constitui direito subjetivo do autuado,
cabendo ao julgador recusá-la se entendê-la desnecessária ou impraticável.
No presente, tendo sido pleiteada a realização de diligência, de forma genérica, é de se
entendê-la totalmente desnecessária, posto que os documentos/elementos que
embasaram o lançamento foram elaborados e apresentados pela própria Empresa.
Nenhum fato novo trouxe a Autuada ao processo que motivasse a realização de
diligência/perícia. Ademais, o pedido de perícia não veio acompanhado dos requisitos
necessários, conforme determina o Decreto no 70.235/72.
Assim, fica indeferido o pedido de perícia formulado na Impugnação, pois além de
pedido desacompanhado dos requisitos necessários, se mostra completamente
desnecessária.
Já quanto à solicitação de prova testemunhal, não pode ser deferida, pois não há
previsão no rito do processo administrativo fiscal para audiência de instrução, na qual
seriam ouvidos testemunhas, e os depoimentos deveriam ter sido apresentados sob
forma de declaração escrita, juntamente com a Impugnação.
PARCELAMENTO. SETOR COMPETENTE.
Por derradeiro das alegações da Impugnante, caso não seja reconhecido seu direito à
isenção requer a inclusão do débito junto ao parcelamento do Refis/2009.
No entanto, observe-se que o pedido de parcelamento é um ato espontâneo do
contribuinte, e conforme item 1 do anexo IPC – Instrução para o Contribuinte, “Para
emissão de guia de recolhimento, apresentação de impugnação ou parcelamento, o
contribuinte deverá dirigir-se à unidade de atendimento da Receita Federal do
Brasil”, não sendo esta a instância adequada para fazê-lo, mesmo porque o pedido de
parcelamento deverá ser efetuado em termo próprio, com apresentação de toda a
documentação pertinente e seguindo os trâmites legais, devendo o contribuinte, se assim
o desejar, dirigir-se ao Órgão de origem para efetivar o parcelamento possível.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

E, ainda, em que pese a Defendente informar que parcelou seus débitos junto à Receita
Federal, nos termos da Lei no 11.941/2009, conforme comprovantes inclusos, não traz
aos autos quaisquer provas de sua alegação, que como já vimos acima, as provas devem
ser apresentadas junto com a impugnação. E, lembrando, mesmo que a empresa parcele
seus débitos (obrigação principal), tal fato não a afasta do seu dever de cumprimento de
obrigação acessória, nos exatos termos do art. 113 e §§ do CTN, tema tratado acima, em
tópico específico.
Julgamentos vinculados
Segundo a Lei no 8.212, de 1991, art. 32, inciso IV, § 5o, já transcritos no tópico
anterior, combinado com o art. 284, incisos I e II do Decreto no 3.048, de 1999, a autuação
decorrente do reportado dever instrumental terá por base de cálculo o valor devido
correspondente à contribuição não declarada, ajustado com base no número de segurados na
respectiva competência.
Assim entendido, já que o resultado do julgamento de recurso interposto contra
decisão referente à obrigação tributária principal reflete naquele atinente à obrigação tributária
acessória àquela vinculada, consoante Relatório da Diligência, destaca-se, no quadro abaixo, as
autuações cujos efeitos terão de ser replicados no presente julgamento (processo digital, fl. 148):
Debcad
Processo principal
Situação do julgamento
37.280.083-1
18088.000554/2010-30
Julgado
37.280.084-0
18088.000555/2010-84
Julgado
37.280.085-8
18088.000556/2010-29
Julgado
37.280.082-3
18088.000553/2010-95
Julgado
Como visto, tratando-se de relação intrínseca estabelecida entre aquelas
obrigações principais e esta acessória (CFL-68), quando afastada as bases de cálculo das
primeiras por motivos diversos de suposta decadência em face do CTN, art. 150, §4o,
igualmente inexiste o descumprimento desta segunda. Afinal, o contribuinte não poderá ser
penalizado pelo suposto descumprimento de obrigação acessória à qual não se sujeitava.
Nestes termos, o provimento dado à matéria recursal discriminada abaixo reflete
diretamente no resultado desta controvérsia, razão por que as penalidades correspondente às ditas
matérias restam igualmente improcedentes, eis que reconhecidamente indevidas:
Debcad no 37.280.084-0 - processo fiscal no 18088.000555/2010-84:
1. o crédito tributário correspondente à competência 12/2005 e àquelas que lhes
são posteriores foi cancelado.

Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2402-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000558/2010-18

Conclusão
Ante o exposto, rejeito a prejudicial de decadência suscitada no recurso
interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para que seja considerado o reflexo do
crédito cancelado no julgamento do processo no 18088.000555/2010-84.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 234
DF CARF MF
Original